Tribunal: TJMT
Processo: 0003183-53.2016.8.11.0028
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003183-53.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.814.129/0001-33 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Pedido de Tutela Cautelar Antecedente
- FAZENDA PÚBLICA -REVELIA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS - DIREITO INDISPONÍVEL - ARTIGO 345, INCISO II, DO CÓDIGO PROCESSO CÍVEL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de Fazenda Pública, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia diante de sua inércia em contestar o feito, devendo o Juiz se atentar que o efeito material da revelia a ela não se aplica, segundo a exegese do art. 345, II, do CPC.

2. Nesse aspecto, se revela necessária a produção de provas, de modo a afastar eventuais dúvidas, viabilizando a melhor análise sobre a questão a ser decidida.

3. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
por intermédio de sua Procuradoria-Geral
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé no Pedido de Tutela Cautelar Antecedente n.º 0003183-53.2016.8.11.0028, ajuizada pela
CONSTRUTORA NORTE LTDA. - me
, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, sendo confirmada a tutela antecipada deferida, no sentido de anular a CDA n.º 20155571 e, em consequência, declarada a perda do direito do réu em cobrar o débito e sendo ele condenado a pagar R$15.000,00 (quinze mil reais) à Requerente/Apelada a título de reparação por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do protesto (Súmula 54 do STJ) e correção monetária segundo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Houve, ainda, a condenação do Requerido/Apelante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os quais foram declarados inexigíveis, por se tratar da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (id. 135831179 - pp. 207/225), o Apelante assevera que “
as empresas do ramo da construção civil – não contribuintes do ICMS -, devem cumprir a obrigação acessória imposta pelo Estado destinatário.”

Assevera, ainda, que as construtoras, nos casos de compradores não-contribuintes do ICMS, ao adquirem insumos aplicados em sua obra, oriundas de aquisições interestaduais, devem se sujeitar à alíquota interna como estabelece o art. 155, § 2º, inc. VII, alíneas “a” e “b”, da CRFB/88, na qual
“diante dos documentos colacionados, mostra-se cristalina a adequação da Apelada”
, não podendo ela
“ter respaldo judicial que lhe garanta não se submeter às regras impostas pela legislação, no que diz respeito as obrigações tributárias”.

E, sustentando que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, sendo determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

Apesar de intimada, a empresa Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para as contrarrazões (id. 135831180 - p. 1 e id. 135831181).

Recurso tempestivo (id. 135831180) e o Apelante está dispensado do pagamento de preparo (id. 136187164).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, manifestando-se por intermédio do preclaro Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer, por entender inexistente qualquer circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (id. 144602689).

Conclusos por redistribuição (id. 157346671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR
(EX OFFICIO)

NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que confirmou a tutela antecipada deferida, para anular a CDA n.º 20155571 e, em consequência, declarar a perda do direito do ora Apelante em cobrar o débito em questão, além de condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação interposto; logo, dele conheço.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelada, ajuizou Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, em 17/10/2016 (id. 135831179 – pp. 1/19), com o objetivo de sustar o protesto da CDA n.
º
2015571, decorrente da infração cometida de irregularidade de escrituração de livros fiscais, no valor de R$ 38.885,83 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) - id. 135831179 – p. 27.

Do desenvolvimento dos atos processuais registrados nos autos, tem-se que, em 21/10/2016 e com fundamento no §6º do art. 303 do CPC, foi determinada a intimação da ora Apelada para comprovar a existência do ato referente ao protesto da CDA, sob pena de indeferimento da tutela e extinção do feito (id. 135831179 – p. 48), o que foi atendido em 25/10/2016, com a juntada do documento de intimação de protesto pelo cartório, oportunidade em que requereu o deferimento da liminar (id. 135831179 – p. 52) sendo concedida a Tutela Antecipada Antecedente (id. 135831179 – pp. 56/57).

Em 22/11/2016, houve Aditamento à Inicial (id. 135831179 – pp. 62/82); em 12/12/2016 foi determinada a certificação de sua tempestividade (id. 135831179 – pp. 85) que foi positivada em 26/06/2017 (id. 135831179 – p. 86).

Em 18/10/2017, foi determinada a manifestação da Apelada sobre a não distribuição da Carta Precatória no Juízo deprecado por ausência de preparo (id. 135831179 – p. 100), sendo requerida, em 20/10/2017, a expedição de nova precatória, sob o compromisso do devido preparo (id. 135831179 – p. 103).

Em 14/11/2017, a Apelada requereu nova Tutela Antecipada, com a finalidade de suspender o protesto de n.º 46770 bem como os demais protestos a serem emitidos posteriormente de forma indevida, com aplicação de multa diária na hipótese de descumprimento da liminar (id. 135831179 – pp. 105/107) e em 19/12/2017, apresentou caução (id. 135831179 – pp. 109/112).

Em 19/12/2017, foi indeferida a liminar incidental pretendida, uma vez não identificado o êxito em comprovar sua idoneidade financeira para suportar o crédito (id. 135831179 – p. 114).

Houve pedido de reconsideração da liminar de suspensão do protesto (id. 135831179 - pp. 118/120, em11/01/2018), indeferido em 12/01/2018, (id. 135831179 – p. 122).

Apresentado, em 01/02/2018, o comprovante de recolhimento de preparo da precatória (id. 135831179 – pp. 127/129) no dia seguinte a Apelada reiterou o pedido de reconsideração da decisão (id. 135831179 – pp. 130/131).

Em 05/02/2018, foi deferida a tutela antecipada com o fito de determinar a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n.º 20155571 (id. 135831179 - p. 138), sendo requerida, em 06/02/2018, a retificação da decisão, quanto aos dados nela inseridos, para constar o valor de R$ 26.161,58, CDA n.º 201611038 e protocolo do protesto 46770 (id. 135831179 – pp. 139/140), sendo a decisão retificada em 07/02/2018, nos termos requeridos (id. 135831179 – p. 142).

Em 27/03/2018, foi designada audiência de conciliação (id. 135831179 – p. 148), redesignada para 04/06/2018 (id. 135831179 – p. 153), mas que restou prejudicada pela ausência do representante do Apelante, consoante Termo de Sessão de Conciliação (id. 135831179 – p. 180).

Em 26/04/2019 (p. 193) foi certificada a citação/intimação do Apelante e em 03/05/2019 foi determinada a certificação quanto à apresentação de contestação (id. 135831179 – p. 195), sendo certificada, em 08/05/2019, a não apresentação de defesa do Apelante e procedida a intimação da Apelada (id. 135831179 – p. 196), tendo esta requerido, em 20/05/2019, que fossem declarados os efeitos da revelia da parte adversa (id. 135831179 – pp. 199/201).

Em 02/12/2019, sobreveio a sentença, sendo decretada a revelia do ora Apelante, anulação da CDA n.º 20155571 e condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais, além de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 135831179 – pp. 203/204).

Do exame dos autos, contudo, constato de o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, porquanto aplicou à Fazenda Pública Estadual/Apelante os efeitos materiais da revelia, vício que fulmina de nulidade a sentença.

Sabe-se que o efeito processual da revelia que normalmente é passível de ser aplicado inclusive à Fazenda Pública implica em não ser ela intimada para os demais atos processuais, sendo certo, contudo, que poderá intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontre (artigo 346, parágrafo único, CPC).

Todavia, em relação ao efeito material, tal instituto é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte Autora sejam verdadeiros, isentando-a de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015,
in verbis
:

“
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;”

É que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte Autora desconstituí-los em demanda judicial.

À vista disso, tem-se diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade dos efeitos materiais quando o assunto diz respeito à revelia da Fazenda Pública.

A exemplo:

“... é orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
.” (AgIn no Resp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ 18/11/2016; AgRg no RESp 117.0170/PJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 9/01/2013 e AgRg nos Edcl no REsp 1.288.560/MT, Rel Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Dje 3/08/2012). Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte, improvido. (STJ, Resp 1662289/SP, Relator

Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJE 30/06/2017) (g.n.)

(...)
a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis.
Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado.(...)” (STJ, AR 5.407/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, julgamento: 10/04/2019, DJe 15/05/2019) (g.n.)

(...) I - Em análise ao acórdão vergastado, o qual entendeu
inaplicável o efeito material da revelia em desfavor da Fazenda Pública, constata-se que este se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ,
conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 23/11/2018; AgInt no REsp n. 1.358.556/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016.” (STJ, AgInt no AREsp 1441283 / SP, Segunda Turma, Relator:
Min. Franciso Falcão
, julgamento: 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (g.n.)

No caso em tela, o feito foi julgado antecipadamente, todavia, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia diante da inércia do ente público em contestar o feito, devendo o Juiz se atentar, contudo, a que o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública,

uma vez que os direitos da fazenda são indisponíveis
.

Dispõe o art. 348 do CPC, inclusive, que se o Réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o Autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Dessarte, afastando-se os efeitos materiais da revelia em relação ao ente público é necessária a produção de provas, de modo a viabilizar a análise do caso e afastar qualquer dúvida sobre a questão a ser decidida, não restando a Fazenda Pública prejudicada com a eventual manutenção da sentença ou, ainda, a Autora, em caso de reconhecimento da ausência de provas do seu direito.

Nesse sentido, cito julgado desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON -QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA -IMPOSSIBILIDADE
- DIREITO INDISPONÍVEL - ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL -PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA.

1.
Em se tratando de fazenda pública, não se aplicam os efeitos da revelia, uma vez que os direitos da fazenda são indisponíveis
, incidindo, portanto, a regra do art. 345, II, do CPC/15.

2. Argumento de presunção de veracidade da certidão de dívida ativa, regularidade da CDA e do auto de infração que constituiu o crédito executado, ausência de desconstituição da presunção e prosseguimento da execução pelo valor inicial da CDA. Matérias não que foram objeto de discussão nos Embargos à Execução Fiscal. O Embargante, ora Apelado, discutiu na referida ação apenas e tão somente o valor da multa, inexistência de motivação e necessidade de minoração desta em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.” (TJMT, Apelação N.º 101442/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, julgamento: 18-06-2018) (g.n.)

Assim, conforme anteriormente explicitado, o Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento, considerando que não poderia ter aplicado os efeitos materiais da revelia ao caso, o que importa no reconhecimento da nulidade da sentença preferida.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA
por error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do processo,
restando prejudicado o recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023